Tribunal: TJPA
Processo: 0007780-34.1999.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9556 - Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007780-34.1999.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE CYRO PIRES DOMINGUES, MIGUEL DUTRA SOBRINHO, OLIVIA DA CONCEICAO ALVES PINTO DOMINGUES, ROXANE DOMINGUES PERROTTA, WAINE VALERIA DUTRA

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE INDUSTRIA MADEIREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0007780-34.1999.8.14.0301 - FALÊNCIA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Primeiramente deixo de conhecer os Embargos de declaração opostos pela SABIM, considerando que esta Sociedade Anônima não possui personalidade jurídica, tendo ocorrido o cancelamento do seu registro na Junta Comercial - JUCEPA, nos termos do art. 60 da Lei 8.934/94.

II – Com relação às alegações apresentadas pela segunda embargante não se verificam as OMISSÕES apontadas nas razões dos embargos, uma vez que o acórdão recorrido abordou amplamente que a sentença que convalidou a concordata preventiva em falência seria nula; além disso, não se ateve à petição avulsa trazida pela ora recorrente em razão desta ter

III – No caso em tela, não estão presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, mas apenas o intento de rediscutir matéria.

VI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da SABIM NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGUNDA EMBARGANTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0007780-34.1999.8.14.0301 - FALÊNCIA

RELATÓRIO

Alega o embargante no id n. 9940942 - que merecia reforma o acórdão embargado frente a omissão no julgado, em razão de não ter sido apreciada a matéria trazida pelas partes, por não ter sido examinada matéria de ordem pública, alegando que a sentença que declarou a falência já estava transitada em julgado, só podendo ser modificada via ação rescisória. disse que o julgado foi omisso quanto à nulidade da sentença prolatada no ano de 2011, que outrora declarou a nulidade do processo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC/73. Disse que mesmo diante dessas fortes razões muito bem colocadas pelos Embargantes na Tribuna em sessão de julgamento, apontando a ofensa da coisa julgada formal na vergastada sentença; este e. Tribunal de Justiça foi OMISSO quanto a este ponto. Requer que seja sanada a omissão indicada quanto a ofensa da coisa julgada formal na vergastada sentença recorrida, com fundamento nos artigos 1022, inciso II do CPC, modificando-se o Acórdão recorrido, para deferir os Efeitos Infringentes nos Aclaratórios, ACOLHENDO os Embargos Declaratórios, para anular o acordão e a sentença de 2011.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco da Amazonia no id n. 10056743, afirmando que os Embargos de Declaração têm efeito procrastinatório e pretende apenas rediscutir o que já fora decidido no julgado recorrido.

É o relatório.,

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0007780-34.1999.8.14.0301 - FALÊNCIA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Primeiramente deixo de conhecer os Embargos de Declaração opostos pela SABIM, considerando que esta Sociedade Anônima não possui personalidade jurídica, tendo ocorrido o cancelamento do seu registro na Junta Comercial - JUCEPA, nos termos do art. 60 da Lei 8.934/94, havendo, portanto, a perda da de capacidade jurídica, processual e postulatória desta S.A, conforme Id n. 5302066 - Pág. 1.

Neste aspecto, dispõe o art. 60 da Lei 8.934/94:

Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento.
(Revogado dada pela Medida Provisória nº 1.040, de 2021)

(Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a junta comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial.
(Revogado dada pela Medida Provisória nº 1.040, de 2021)

(Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 2º A empresa mercantil deverá ser notificada previamente pela junta comercial, mediante comunicação direta ou por edital, para os fins deste artigo.
(Revogado dada pela Medida Provisória nº 1.040, de 2021)

(Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 3º A junta comercial fará comunicação do cancelamento às autoridades arrecadadoras, no prazo de até dez dias.
(Revogado dada pela Medida Provisória nº 1.040, de 2021)

(Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º A reativação da empresa obedecerá aos mesmos procedimentos requeridos para sua constituição.
(Revogado dada pela Medida Provisória nº 1.040, de 2021)

(Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021)

Além disso,
LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO
não poderia atuar em nome de uma Sociedade Anônima, sem observar as formalidades legais para tanto, uma vez que suas personalidades jurídicas não se confundem, de modo que para representar a SABIM, na hipótese desta não ter sido extinta, deveria observar o disposto em seu Estatuto, o que não se verifica
in casu
.

Além disso, a representação processual para atuar em juízo continua eivada de vícios, de modo que os advogados que subscrevem este petitório recursal não podem atuar como representantes em juízo da Sociedade Anônima SABIM, considerando que não podem representar pessoa jurídica inexistente e ainda que esta fosse existente deveriam observar o que prescreve o seu estatuto para tanto, o que não se observa
in casu.
Dessa forma, há falha na representação processual pertinente à atuação dos patronos, que não poderiam representar uma Sociedade Anônima sem seguir o consignado em seu estatuto, conforme disposto no seu artigo vigésimo.

Portanto, o presente recurso interposto pela SABIM não é passível de conhecimento.

Com relação a embargante LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO, passo a apreciar os Embargos de Declaração na condição de interessada.

LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO após o lapso temporal para interposição do recurso de apelação, apresentou uma petição simples alegando que a sentença seria nula por não ter sido suspenso o processo à época do falecimento de Cyro Domingues, que era diretor superintendente da SOCIEDADE ANÔNIMA SABIM.

Afirma nos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO que há omissão no julgado em razão de não ter abordado que havia sentença transita em julgado decretando a falência da SABIM e ainda que houve omissão por não ser ater ao petitório que indicava nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC/73 no ano de 2011.

Verifica-se,
in casu
, que o julgado embargado considerou que o processo de
concordata preventiva convalidado em falência
deveria ser extinto sem julgamento de mérito, desde a sua origem,
de acordo com a aplicação do art. 267,

I, IV e VI do CPC/73
, em decorrência da FALTA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PERTINENTES À CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSAR COM O PEDIDO DE CONCORDATA PREVENTIVA E FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA SOCIEDADE ANÔNIMA EM JUÍZO; FALHA NA CAPACIDADE POSTULATÓRIA – COM VÍCIO NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO ,

PETIÇÃO INICIAL DA CONCORDATA QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS LEGAIS; DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA NULA, POR TER DECORRIDO DE PEDIDO DE CONCORDATA EIVADO DE NULIDADE; ILEGITIMIDADE DA SABIM, uma vez que esta Sociedade Anônima não exercia o comércio quando ingressou com o pedido de concordata preventiva,

então, se não havia a condição de comerciante para requerer a concordata, não havia também tal condição quando decretada a falência, sendo que este instituto é destinado privativamente à figura do comerciante, à luz do Decreto-Lei n. 7.661/45, sendo este mais um ponto crucial que acarretou nulidade ao feito.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, pois abordou amplamente que a sentença que convalidou a concordata preventiva em falência seria nula; além disso, não se ateve à petição avulsa trazida pela ora recorrente em razão desta ter restado prejudicada.

Dessa forma, não há dúvidas quanto aos aspectos que se embasou o julgado, sendo totalmente suficiente que tenha se posicionado da seguinte forma:

(...)

Portanto, resta nítido que o pedido de concordata não preencheu os requisitos essenciais para seu processamento, de modo que a petição inicial se mostrava inepta desde o princípio.

(...)

pedido de concordata não preencheu os requisitos essenciais para seu processamento, deixando, inclusive, de observar pressupostos de constituição, validade e desenvolvimento regular do processo. Desse modo, incabível que houvesse a declaração da falência em razão da rescisão da concordada, uma vez que esta não preenchia os requisitos para seu processamento desde o seu momento inicial

(...)

Sabe-se que a ineficácia gerada pela decretação de uma nulidade incide sobre os demais atos processuais subsequentes, portanto, verificado a existência de vício do

ato, não somente este perde seus efeitos, mas também o perderão todos os atos subsequentes que dele forem dependentes. Nesse sentido, dispõe o art. 248 do CPC/73.

(...)

Desse modo, se a concordata não preencheu os requisitos essenciais a seu processamento, consequentemente, todos os atos subsequentes estão eivados de nulidade, inclusive, a declaração da falência, que se deu com fulcro na falta de cumprimento das obrigações assumidas pela concordatária.

(...)

Conforme asseverado a SABIM não exercia o comércio quando ingressou com o pedido de concordata, o qual rescindido e decretada em seguida a falência, se não havia a condição de comerciante para requerer a concordata, não havia também tal condição quando decretada a falência, sendo que este fenômeno é destinado privativamente à figura do comerciante, à luz do Decreto-Lei n. 7.661/45, sendo este mais um ponto crucial que acarreta nulidade ao feito.

(...)

Desse modo, em seu nascedouro, tanto o pedido de concordata preventiva quanto o de falência careciam dos requisitos pertinentes ao seu processamento, inclusive, seria ineficaz que à época fosse dada oportunidade de emendar a inicial, simplesmente porque a SABIM não preenchia os requisitos legais para requerer a concordata, sendo assim, totalmente incabível a decretação da falência em razão do não cumprimento das obrigações assumidas por meio da concordata, já que a própria concordata não deveria ter sido admitida pelo juízo a quo, carecendo das formalidades legais para seu processamento desde o seu nascedouro, sendo inepta a petição inicial, pelo que caberia

o seu indeferimento, inexistindo pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em decorrência dos vícios insanáveis aqui demonstrados, de modo que a nulidade do processo é medida que se impõe.

(...)

Sendo assim, em razão da extinção do feito sem julgamento de mérito, desde a sua origem, conforme aqui elucidado, de acordo com a aplicação do art. 267,

I, IV e VI do CPC/73,
restam prejudicados os recursos de apelação interpostos por
ROXANE DOMINGUES PERROTTA e por OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO,

bem como petitório avulso
apresentado por
OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO, considerando-se que a conclusão trazida por meio do presente julgado não se coaduna
in totum
com o fundamento da sentença visando mantê-la, mas sim se destina a aplicar efeito translativo, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, I, IV e VI do CPC/73, de acordo com os fundamentos consubstanciados neste
decisum
, reconhecendo-se, por conseguinte, a nulidade do processo, nos termos do art. 248 do CPC/73, mediante as matérias de ordem pública aqui apreciadas, pelas quais se reconhecem diversas ofensas legais, incapazes de serem convalidadas, seja pelo silêncio ou pelo decurso do tempo, sendo passíveis de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que dizem respeito a correta aplicação da lei e a regularidade do processo, transcendendo a esfera de interesses privados. Ressaltando que a apelação interposta por WAINE VALÉRIA DUTRA é intempestiva conforme certidão no Id Num. 3605393 - Pág. 14, caso contrário, também restaria prejudicada, pelos mesmos fundamentos.

O que se verifica no caso em tela é que a ação em questão continha vícios irreparáveis desde o seu nascedouro, o que foi amplamente demonstrado no acórdão embargado, de modo que carece de argumentação lógica tratar sobre qualquer ato que tenha sido produzido no processo, uma vez que todos são nulos, o que também foi amplamente tratado no julgado, de modo que o petitório da ora embargante também restou prejudicado

No entanto, nota-se que a embargante não se ateve aos pontos elencados no
decisum
colegiado em seus Embargos de Declaração, trazendo argumentos vazios e que não são capazes de aplicar efeito modificativo ao julgado.

Assim, o presente aclaratório não merece acolhimento uma vez que não resta qualquer omissão a ser suprida, pois as questões trazidas nestes embargos foram nitidamente abordadas quando do julgamento do recurso de apelação.

Dessa forma, visualiza-se apenas uma clara insatisfação da Embargante acerca do entendimento esposado no julgado, de forma que pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que na decisão atacada não se verificam as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, apenas adotou entendimento contrário daquele pretendido pelo atual Embargante.

Por todo o exposto, em razão de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. E DEIXO DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SABIM, de acordo com o fundamento mencionado.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/06/2023